Tribunal: TJMT
Processo: 1010834-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010834-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), PETERSON LEANDRO DA CRUZ - CPF: 011.141.871-27 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – ART. 43, §1o, DO CDC – SÚMULA 323/STJ – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A NEGATIVAÇÃO NÃO OBSERVOU O PRAZO DO ART. 43,§1o, DO CDC - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 323/STJ estabelece que a “
inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”. 2. Não comprovado que a negativação do nome do devedor ultrapassou o prazo quinquenal estabelecido pelo §1o do art. 43 do CDC, os elementos da responsabilidade civil não restaram preenchidos, de modo que a pretensão de condenação ao pagamento de indenização por danos morais não encontra amparo legal, pelo que a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010834-46.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PETERSON LEANDRO DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
4a Vara Cível da
Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da ação
de
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais
” (Proc. no

1010834-46.8.2017.11.0041
), ajuizada
pelo apelante contra BANCO BRADESCO S.A.,
julgou

o pedido improcedente, primeiro, por entender legítima a negativação do nome do apelante/autor perante os órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 586,65, vencido em 20.01.2012, referente à fatura de cartão de crédito
VISA GOLD no
xxxx.xxxx.xxxx.
4705
, depois, por constatar que a negativação observou o prazo prescricional quinquenal para cobrança da dívida (cf. ID 45436057); a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamentos das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que a negativação de seu nome perdurou por período superior ao prazo prescricional quinquenal para cobrança do débito, enfatizando que o débito venceu em 20.01.2012, mas teve seu nome excluído dos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito somente em 02.06.2017, quando o Banco/apelado noticiou nos autos ter cumprido a decisão que antecipou os efeitos da tutela na presente ação, em justamente por isso, defende que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, tachando de ilícita a conduta adotada pelo Banco/apelado em razão da manutenção da negativação por débito já prescrito, sustentando que sua pretensão está amparada pelo disposto no art. 43, §1o, do CDC e que a hipótese é de dano
in re ipsa
.

Pede, pois, a reforma da sentença para que
, o Banco/apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

O Banco/apelado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo seu desprovimento (cf. ID 45436152).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 07.04.2017 o autor ajuizou a presente ação alegando desconhecer a dívida no valor de R$ 586,65, vencida em 20.01.2012, que originou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção, efetivada pelo Banco/apelado, alegou, ainda, que a dívida já estava prescrita em razão do decurso do prazo quinquenal para sua cobrança pelo credor.

O autor/apelante insiste em que, não obstante, a prescrição do débito, houve manutenção da negativação que, segundo se alega, só foi excluída em razão da decisão que antecipou os efeitos da tutela, comando judicial que o Banco/apelado noticiou o cumprimento em 02.06.2017.

A fatura referente ao cartão de crédito
VISA GOLD no
xxxx.xxxx.xxxx.
4705
, no valor de R$ 586,65, venceu em 20.01.2012, e, à falta de adimplemento desse débito, em 26.03.2012 o Banco/apelado negativou o nome do apelante junto a SERASA, e, ainda, conforme extrato datado de 16.01.2017, essa negativação ainda perdurava quando do ajuizamento da presente ação (cf. ID 45436023).

A decisão que antecipou os efeitos da tutela foi proferida em 26.04.2017, quando, então, o julgador ordenou que fossem oficiados aos órgãos de proteção ao crédito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, excluíssem o nome do apelante (cf. ID 45436025).

E em 30.05.2017, a SERASA informou que, “NADA CONSTA e NEM CONSTOU no banco de dados da SERASA” negativação relativa as partes, advertindo expressamente que “
eventuais anotações cadastradas há mais de 05 (cinco) anos são excluídas definitivamente do banco de dados, por força do dispositivo contido no art. 43, §1o, da Lei no 8.078/90
” (cf. ID 45436035).

O art. 43, §1o, do CDC dispõe que:

“
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos
”
(
grifei)
.

O diploma supracitado assegura ao credor a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, anotação que poderá ficar vigente pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da disponibilização, caso mantido o débito.

O brado da Súmula 323/STJ estabelece que a “
inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

E, no posicionamento do eg. STJ, a
“
inobservância da norma inserta no art. 43, § 2o, do CDC por parte da entidade responsável pela manutenção de cadastro de inadimplentes enseja danos morais ao consumidor que tem o nome inscrito em tal circunstância”
. (REsp 825.106/RS – Quarta Turma - Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Julgado em 15/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 286).

A tese de que deve ser considerada a data em que o Banco/apelado noticiou o cumprimento do comando não se justifica, primeiro, porque, a decisão que antecipou os efeitos da tutela ordenou que fosse oficiado a Serasa, e não que o Banco/apelado promovesse a baixa da anotação restritiva, e não há nos autos, para além do extrato apresentado pelo autor/apelante quando do ajuizamento da presente ação, qualquer outro documento que faça prova de que o Banco/apelado não observou o prazo legal para manutenção da anotação restritiva em nome do autor/apelante.

Do cotejo analítico dos autos não há qualquer resquício probatório que corrobore a tese deduzida pelo autor/apelante, ao revés, a própria Serasa noticiou que são excluídas de seu banco de dados as negativações efetivadas há mais de 05 (cinco) anos, como se verifica do documento constante do ID no 45436035.

A r. sentença não merece reparo, porquanto, não há comprovação de que a negativação efetivada pelo Banco/apelado ultrapassou o prazo prescricional quinquenal fixado pelo §1o do art. 43 do CDC.

A propósito:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS 5 ANOS. NÃO QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DOS CREDORES. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1.

A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução (Súmula 323 STJ). 2. A responsabilidade pela exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes solicitada pelo credor cabe a este, após a quitação da dívida, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

3. Não quitada a dívida nos 5 (cinco) anos da negativação, cabe a entidade mantenedora, retirar automaticamente o nome do devedor do rol de inadimplente. 4. Negou-se provimento ao apelo do autor. (TJDF – 4a Turma Cível - Acórdão no 1127242 – Recurso de Apelação Cível no 20150710280919 – Rel. Des. SÉRGIO ROCHA - Julgamento: 26/9/2018 - DJE: 2/10/2018 - Pág.: 587/597)

EMENTA: CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS NEGATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA À LUZ DO ART. 43 DO CDC. Independentemente da natureza do título que suporta o registro em órgão negativadores de crédito, o prazo para a manutenção destes registros é de cinco anos, com supedâneo no art. 43, §§ 1o e 5, do CDC e na Súmula no 323 do colendo STJ. Dano moral inocorrente. Apelo improvido. (TJRS - Apelação Cível no 70034430892 - Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 15-06-2010)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro o percentual dos honorários advocatícios em 2%.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020